Tribunal: TJES
Processo: 5000092-36.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-36.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DAL COL FERREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000092-36.2020.8.08.0019

RECTE.:
ANGELA MARIA DAL’COL

RECD
O
.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5747463. Contrarrazões em Id.
5747467.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente (Id. 5747463), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo
os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5747453), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e, confirmando os efeitos da tutela antecipada ao seu tempo deferida:
a) Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente exclusão do débito oriundo do contrato de empréstimo em nome da requerente; b) Condeno o banco réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, quantia essa devidamente corrigida a partir deste arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
”
e, após oposição de embargos de declaração pela Recorrida, fora proferida decisão (Id. 5747461) permitido compensação entre a pecúnia condenatória relativa a restituição – indenização por danos materiais – e valores creditados pelo banco réu na conta da requerente e não comprovada restituição.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito
em dobro
e pedido de danos morais
, sob argumento que a
instituição financeira
requerida teria realizado contrato de empréstimo
em nome d
a
requerente
de forma unilateral,
de forma que percebeu descontos em benefício previdenciário.

A

R
ecorrente
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
necessidade de condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de indenização por dano material – restituição em dobro, em que evidenciada a

má-fé do banco réu
em forjar a contratação de empréstimo em nome d
a
autor
a
, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC e que o montante indenizatório estabelecido pelo Juízo Primevo seria insatisfatório para reparar o dano amargado.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da ré, vez que a condenada não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto
as teses elencadas no recurso interposto pela parte autoral.

Traçada tais premissas,
uma vez reconhecida a existência de fraude no negócio jurídico objeto dos autos pelo Exmo. Juízo Sentenciante, entendo que restou omissa a r. Sentença no que diz respeito aos danos materiais, isso porque, diversamente do que exposto na referida decisão de que não houve descontos promovidos pelo banco réu, em análise detida dos autos, especificamente ao Id. 5747299,
evidencia-se cinco descontos relativos ao empréstimo impugnado
pela demandante
que perfazem o montante de R$ 1.502,35 (
um
mil quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

Nessa esteira, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

Nesse sentido,
acerca da tese recursal arguida pelo consumidor
de aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no
referido artigo
exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Dessa forma
,
em que pese o respeito a sentença guerreada proferida pelo Ilmo. Juízo Primevo,
em análise
detida
d
a
s
prova
s
dos autos
nota
-se que
não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário da demandante, como também
não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprov
e
que
a entabulação elaborada de forma unilateral

ocorreu
em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi contrato
de empréstimo com assinatura evidentemente divergente da rubrica da consumidora
, o
ra, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este
motivo
voto pela reforma da r. sentença para condenar o banco réu/requerido ao pagamento de indenização por danos materiais
fixados em R$ 3.004,70 (três mil e quatro reais e setenta centavos)
na forma
do
artigo 42, parágrafo único do CDC
,
bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo

com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo

(Súmula 43 do STJ).

N
esse sentido, jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO,
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
A responsabilidade da instituição financeira pela obtenção de empréstimo em nome do autor, mediante fraude, dando causa ao indevido desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, é evidente. O desconto de valores indevidos diretamente nos proventos da demandante acarreta dano moral indenizável. As adversidades sofridas pela autora, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco do réu, o aborrecimento o transtorno sofridos pelo demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação.Indenização majorada para 8.000,00 (oito mil reais), consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas.Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo 1GP-M, a partir desta data, com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ, em consonância com o art. 398 do Código Civil .
Demonstrada a cobrança por dívida inexistente, a repetição em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, nos termos do art. 42 , parágrafo único , do CDC.
Verba honorária mantida nos termos da sentença em 10% sobre o valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 20, $ 3º e 4º, do CPC .APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ DESPROVIDA.

Noutro
prisma
,
quanto a alegação recursal de que o montante estabelecido relativo
indenização por
danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título de dano moral
,
votando, portanto, pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

r ecurso i nominado e LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença guerreada,
em parte
,
para
condenar o réu BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais à autora ANGELA MARIA DAL’COL fixados em 3.004,70 (três mil e quatro reais e setenta centavos)
na forma
do
artigo 42, parágrafo único do CDC
, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
.

Fica mantido os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
ao
recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)